Tribunal: TJES
Processo: 5000111-09.2020.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2024-05-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000111-09.2020.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS NPL I
RECORRIDO: WILLIAM MERCANDELLI PISSINATTI
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.
Constata-se da certidão de ID 7087409, que estes Embargos de Declaração apresentados estariam intempestivos. Porém, reconheço sua tempestividade pelos argumentos a seguir. Consta nos autos que o prazo para recorrer da decisão de turma recursal, referente aos julgamentos da 12ª sessão de 2023, fluiria da data de 04/12/2023. Contudo, foram juntados aos autos o
decisum
colegiado e a certidão de julgamento somente em 19/12/2023, sem notícias de eventual adiamento justificado. Assim, verifica-se prejuízo substancial ao direito de interposição de recursos, na medida em que as partes não tiveram acesso ao inteiro teor do julgamento até o início do prazo recursal, 04/12/2023. Por tais razões, é imperioso reconhecer a data de início da contagem do prazo recursal no dia útil seguinte à juntada do julgamento colegiado, qual seja, em 20/12/2023. Entretanto, considerando a suspensão do prazo recursal em razão do recesso forense, a apresentação dos embargos de declaração na data de 28/12/2023 é tempestiva.

VOTO/EMENTA
. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE DECISÃO COLEGIADA QUE CONHECEU E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO OUTRORA INTERPOSTO. NÃO CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR AUSÊNCIA DE CONTRARRAZÕES. ALEGA O EMBARGANTE OMISSÃO, VEZ QUE AS CONTRARRAZÕES FORAM APRESENTADAS DE FORMA TEMPESTIVA. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO QUE SE REFERE AOS ACLARATÓRIOS.

1. Trata-se de embargos de declaração contra acórdão desta Turma Recursal, que negou provimento ao recurso inominado outrora interposto pela parte embargante, e manteve a sentença que condenou o recorrente em danos morais devido a negativação indevida e declarou a inexistência de débitos.

2. Alega a parte embargante, em resumo, que o acórdão deixou de condenar o recorrente em honorários advocatícios, uma vez que não foram apresentadas contrarrazões. Entretanto, alega que o acórdão foi omisso ao desconsiderar o petitório, vez que fora apresentado tempestivamente.

3. Verificado o vício apontado. De fato, as contrarrazões foram apresentadas de forma tempestiva, conforme certidão ID 1466873 dos autos de origem, de modo que o recorrido, ora embargante, faz jus ao recebimento dos honorários advocatícios.

4.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDO
.

5. Ante o exposto, ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO para sanar a omissão e determinar que:

Onde se lê:
Por todo exposto, CONHEÇO do recurso interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a r. sentença, consoante art. 46 da Lei 9.099/95. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de custas processuais. Deixo de condenar em honorários, uma vez que não foram apresentadas contrarrazões.

Leia-se:
Por todo exposto, CONHEÇO do recurso interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a r. sentença, consoante art. 46 da Lei 9.099/95. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no importe de 20% do valor da condenação.

6. Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais no que se refere aos embargos de declaração.

É como voto.

DECISÃO

Decide a 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Espírito Santo, por unanimidade,
CONHECER
dos Embargos de declaração e
DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do Voto da Relatora.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)